Tribunal: STF
Processo: RE 262149
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: desistência requerida pelo
impetrante para viabilizar a adesão ao REFIS: homologação.
1.  A homologação da desistência do mandado de segurança
não implica qualquer juízo sobre o direito da impetrante de aderir
ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, matéria que, de resto,
nem é objeto do mandado de segurança.
2.  Mandado de segurança: desistência que independe da
anuência do impetrado ou da pessoa jurídica de Direito Público, de
que haja emanado o ato coator sem distinção, na jurisprudência do
STF, entre a hipótese de impetração de competência originária e
aquela pendente do julgamento de recurso.